Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701403-80.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANILO ABRAAO LEITE DA SILVA RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração do recorrente. A advogada do recorrente informa que fora acometida por uma crise nevrálgica, o que a impossibilitou de exercer sua profissão, durante 14 (quatorze dias). Junta o respectivo atestado médico e pugna pela devolução do prazo para se manifestar sobre o despacho. De acordo com a procuração de ID 34752751, a advogada atua sozinha no presente feito. Tendo em vista a justificativa comprovada, acolho o pedido do recorrente e torno sem efeito a decisão anterior. Concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora